Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. MELHORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. NECESSIDADES SUPERVENIENTES. COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A obrigação alimentar encontra albergue na Constituição Federal. O artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; o artigo 229 da Carta Magna dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
2. Fixados os alimentos, podem surgir situações que alterem a equação necessidade/possibilidade (artigo 1.694, §1o, do Código Civil Brasileiro). Em tal caso pode-se proceder à revisão dos alimentos, majorando-os ou diminuindo-os conforme for o caso.
3. A ação de revisão de alimentos é um instrumento jurídico que tem como objetivo a modificação do valor fixado em uma decisão judicial ou acordo prévio referente à pensão alimentícia. Para que a ação de revisão de alimentos seja acolhida e julgada procedente, é fundamental a comprovação de mudanças substanciais na situação financeira das partes envolvidas.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.